Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700112-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ALEXANDER PINTO JUNIOR D E S P A C H O Nada a prover quanto à alta médica noticiada no Id 70723227, porquanto não influencia o deslinde do presente recurso. Além de a documentação apresentada não corroborar a alegação, sendo contemporânea à data do acidente, eventual alta médica não tem impacto quanto ao período de obrigatoriedade de cobertura para o plano do autor agravado. O que pretende o agravado, como se denota, é a apresentação de contrarrazões extemporâneas (Id 68647390), a pretexto de trazer aos autos fatos novos. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora